Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-18.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSAS VERBAIS E AGRESSÕES FÍSICAS. VÍDEO. COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora requer indenização por danos morais e materiais, em virtude de agressões verbais e físicas praticadas pela requerida.
2. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e o recolhimento do preparo impedem o deferimento do benefício da justiça gratuita, em virtude da preclusão lógica.
3. Tendo a parte autora juntado vídeo e laudo do Instituto Médico Legal comprovando as agressões, e a ré não juntado nenhum elemento de prova que expliquem ou justifiquem os fatos demonstrados, mister se faz manter a sentença que reconheceu o ilícito e o consequente dever de indenizar, em virtude do dano moral e material suportado pela autora.
4. Recurso desprovido.